Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-77.2021.8.11.0098
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000038-77.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATEUS DOS SANTOS VALERO - CPF: 032.512.821-90 (APELANTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), SARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 067.494.561-11 (APELANTE), MATEUS DOS SANTOS VALERO - CPF: 032.512.821-90 (APELADO), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), SARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 067.494.561-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EVANDRO LUIS DA SILVA DIAS - CPF: 028.115.001-03 (ASSISTENTE), JONE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 036.695.321-45 (ASSISTENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0022-95 (VÍTIMA), LINDSMEIRIS VIRGULINO DA SILVA - CPF: 594.599.641-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 067.494.561-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – CRIME DE RECEPTAÇÃO –
1)
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO
- PROCEDÊNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRIME ANTECEDENTE –
2)
RECURSO DO MP
– MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – PREJUDICIALIDADE –
APELO DEFENSIVO PROVIDO E DO MP, PREJUDICADO. A DECISÃO É EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 - A prova colhida no processo não fornece certeza acerca da existência do crime antecedente ao crime de receptação, tal seja, possível furto mediante fraude, o que é imprescindível para a configuração do crime previsto no art.
180
,
caput
, do
CP
. Não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se decretar a absolvição do acusado, com fundamento no art.
386
,
II
, do
CPP
, por falta de prova da existência do delito antecedente.

2 - Diante da absolvição operada, fica
prejudicado
o
recurso
do Ministério Público em que pugna o aumento da pena-base e reanálise das circunstâncias judiciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação criminal,
interposta a tempo e modo por
MATEUS DOS SANTOS VALERO
e também pelo
MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL
, contra a sentença anexada sob o Id. 94926611, em que foi condenado
Mateus
à pena de
1 ano e 2 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
12 dias-multa
, pelo
crime de receptação (art. 180, CP)
.

A Defesa pugna, em suma, a
absolvição
de
Mateus
dizendo que os depoimentos dos policiais estão totalmente isolados nos autos e que a receptação pressupõe, necessariamente, a existência de um delito patrimonial antecedente, do que não houve prova,
in casu
; invoca, pois, os incisos II e VII, do art. 386 do CPP (Id. 94926616).

Nas contrarrazões, MP requereu o
desprovimento
do recurso (Id. 94926631) e, em seguida, apresentou as razões do seu recurso (Id. 94926623) pugnando a
majoração da pena basilar
e afirmando que a “culpabilidade” e as “circunstâncias do crime”, deveriam ter sido consideradas pelo Magistrado, já, que
Mateus
foi preso em outra cidade e sua intenção era a de conduzir o veículo receptado para outro país.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 94926629).

A d. PGJ é pelo
provimento ao recurso do MP
e
desprovimento do da Defesa
, em parecer cuja ementa segue transcrita:

“Sumário: Apelação criminal – Irresignação defensiva e ministerial – 1. Do recurso do réu – Ausência de provas – Requer absolvição – Improcedência – Provas suficientes de materialidade e autoria delitiva – 2. Do recurso do Ministério Público – Requer a negativação da culpabilidade ou das circunstâncias do crime – Busca a exasperação da penabase – Finalidade de revenda do bem em outro país – Procedência – Fato que indica maior reprovabilidade da conduta – Fundamento idôneo – Necessária exasperação – Pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021